Tribunal: TCU
Processo: 016.539/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Atos de Pensão civil em favor de Maria de Jesus de Menezes Benarros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil em favor de Maria de Jesus de Menezes Benarros, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ora apreciado para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1 ordenar o registro, com ressalva, do ato de pensão civil em favor de Maria de Jesus de Menezes Benarros (inicial: e-Pessoal 56546/2021); 9.2 dar ciência deste acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.